Tribunal: TJBA
Processo: 8098366-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098366-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: MARIA MILZA SILVA DE AGUIAR

Advogado(s)
:
ISRAEL GONCALVES BORGES

EMENTA

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Tratamento odontológico. Prótese e implantes dentários. Obrigação de resultado. Falha na prestação do serviço. Dano material comprovado. Dano moral in re ipsa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame
Ação ajuizada por consumidora em face de clínica odontológica, em razão de falha em tratamento de implantes e próteses dentárias, que resultou em dores, desconfortos funcionais e necessidade de novos procedimentos. O juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 12.800,00) e morais (R$ 10.000,00).

II – Questão em discussão
(i) Saber se a clínica odontológica deve ser responsabilizada civilmente por falha na prestação do serviço;
(ii) definir se o procedimento odontológico em questão se caracteriza como obrigação de resultado;
(iii) examinar a configuração dos danos materiais e morais e sua quantificação;
(iv) analisar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III – Razões de decidir

1.

Relação de consumo configurada, aplicando-se o CDC, inclusive com inversão do ônus da prova.

2.

Tratando-se de implantes e próteses dentárias, o procedimento é de obrigação de resultado, presumindo-se a culpa do prestador de serviço.

3.

Comprovada a falha na execução dos serviços e a necessidade de retratamento, resta caracterizado o dano material correspondente às despesas do contrato inicial.

4.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da violação ao direito da personalidade, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Mantida a condenação, cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Tratando-se de procedimento odontológico de implantes e próteses, a obrigação é de resultado, cabendo ao prestador comprovar a ausência de culpa.
2. Configurada a falha na prestação do serviço, subsiste o dever de indenizar os danos materiais e morais.
3. O dano moral em hipóteses de erro odontológico configura-se in re ipsa.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5000511-84.2019.8.13.0461, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 13.11.2024; TJ-SP, Apelação nº 1004232-73.2015.8.26.0564, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 08.09.2020; TJ-RS, Apelação Cível nº 5002872-93.2020.8.21.0048, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0846411-94.2022.8.19.0001, Rel. Des. Mafalda Lucchese, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.